Tribunal: TJDFT
Processo: 0706564-35.2021.8.07.0005
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. PERDA DO INTERESSE DE AGIR. SENTENÇA TERMINATIVA. CPC 485, VI.

Ante a possibilidade de diligência em endereços encontrados nas pesquisas efetuadas pelo Juízo, que podem viabilizar a localização e apreensão do veículo, não cabe cogitar em carência de interesse processual.